Tribunal: TJDFT
Processo: 0716080-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA REITERADA VIA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da possibilidade de o Judiciário fazer uso da modalidade “teimosinha” para tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. A modalidade “teimosinha” sobrecarrega a rotina de expedição, não podendo ser adotada como simples consulta de ativos do devedor.
4. É dever do credor a busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir ao Judiciário as diligências que lhe competem, sob a justificativa do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), notadamente quando não apresentado qualquer indício de que a modalidade “teimosinha” será mais eficaz do que a consulta ao SISBAJUD na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Se não apresentados os indícios de resultados positivos que a justifiquem, não é cabível a realização de pesquisa de bens do Executado via SISBAJUD na modalidade teimosinha”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0718153-34.2024.8.07.0000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, Rel. Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2024, p. 21/11/2024;
TJDFT, AGI 0751723-11.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 19/03/2025, p. 02/04/2025.